Tribunal: TJES
Processo: 5008878-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008878-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDER VICENTE DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. HISTÓRICO PRISIONAL NEGATIVO. FUGA RECENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, com fundamento na ausência do requisito subjetivo, diante de histórico prisional negativo, marcado por duas faltas graves, sendo a última uma fuga ocorrida em 31/08/2023, com recaptura em 18/12/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, apesar da prática de faltas graves recentes, o reeducando demonstrou alteração de comportamento suficiente a comprovar o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento do benefício encontra respaldo no art. 83, III, “a”, do Código Penal, que exige bom comportamento durante toda a execução da pena.

4. A prática de duas faltas graves, com destaque para a fuga recente, evidencia instabilidade comportamental e ausência de confiabilidade, inviabilizando a concessão do benefício.

5. A readequação do comportamento após a recaptura, com envolvimento em atividades educacionais e remição de pena, não elide o impacto das faltas graves ainda recentes.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 1161) consagra a análise do histórico prisional como um todo para a aferição do requisito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O requisito subjetivo para o livramento condicional exige avaliação global do histórico prisional do apenado, não se limitando aos últimos doze meses.

A prática de falta grave recente, especialmente fuga, inviabiliza a concessão do livramento condicional, mesmo diante de posterior retomada de conduta adequada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 83, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 946.495/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 17/02/2025.

STJ, AgRg no HC 993.067/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 13/05/2025, DJE 19/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
8878
-
5
3
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDER VICENTE DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
EDER VICENTE DA SILVA
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional ao reeducando, ao fundamento de que o mesmo não preenche o requisito subjetivo legal, notadamente em razão de histórico prisional conturbado, com cometimento de duas faltas graves, sendo a última por fuga do sistema prisional, com recaptura em 18/12/202
3.

Das razões expostas pela defesa,
esta sustenta, em síntese, que o apenado, após a última fuga, foi recapturado e desde então vem mantendo conduta ilibada, inclusive participando de atividades educacionais, com obtenção de remição de pen
a.

Argumenta que a última falta grave ocorreu em 31/08/2023, estando afastada por período superior a um ano, e que, portanto, já teria sido demonstrado o requisito subjetivo, em conformidade com atestado de conduta carcerária e comportamento atual. Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada e concessão do livramento condicional.

P
reenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso em exame,
passo à análise dos autos.

A meu ver, a
decisão agravada indeferiu corretamente o pedido de livramento condicional, baseando-se na prática de duas faltas graves pelo apenado, com destaque para a fuga do sistema prisional, ocorrida em 31/08/2023 e a recaptura em 18/12/2023.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a
jurisprudência atual do STJ,
que valida a consideração do histórico prisional global para a análise do requisito subjetivo.

Conforme o atestado de pena, o apenado cumpre atualmente pena privativa de liberdade decorrente de condenações por
roubo majorado
(art. 157, § 2º, CP), em continuidade delitiva (art. 70, CP), totalizando
15 anos de reclusão
em regime fechado. O histórico prisional revela sucessivas prisões, interrupções e reincidências, culminando com a última prisão em 18/12/2023 após a fuga.

Nessa senda, entendo que a decisão do Juízo de primeiro grau aplicou corretamente a
Tese 1161/STJ,
ao considerar que as duas faltas graves, especialmente a recente fuga, impedem a caracterização do requisito subjetivo, pois demonstram instabilidade no comportamento do apenado.

Não se pode olvidar, que o art. 83, III, "a", do Código Penal exige
bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena
para a concessão do livramento condicional. A existência de faltas graves recentes, notadamente a fuga – que é um fato de extrema gravidade e incompatível com a confiança inerente ao livramento condicional – revela a inidoneidade do apenado para a obtenção do benefício neste momento.

No caso em análise, embora o reeducando tenha retomado estudos e obtido remição de pena, esses aspectos, apesar de positivos, não são suficientes para neutralizar o impacto das faltas graves, que são ainda muito recentes.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a fuga, por si só, impede a configuração do bom comportamento exigido.

Corroborando o entendimento, cito precedentes do STJ:

AgRg-HC 946.495/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 17/02/2025:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal". Tema n. 1161. No caso dos autos, o indeferimento do livramento condicional se deu em razão da ausência do requisito subjetivo, considerando, para tanto, o histórico prisional do agravante, no qual consta que ele praticou faltas de natureza grave, nos termos do que determina a jurisprudência desta Corte.

AgRg-HC 993.067/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Julg. 13/05/2025, DJE 19/05/2025:

"
1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional. 2. A prática de faltas graves durante a execução da pena justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. A revisão de decisões sobre requisitos subjetivos em
habeas corpus
é inviável devido à necessidade de reexame fático-probatório".

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.